Tribunal: TJBA
Processo: 8077081-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077081-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LUCIDALVA DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. SAÚDE. PLANSERV. AUTOGESTÃO. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. HONORÁRIOS MÉDICOS. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO À TABELA DO PLANO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA DISPONÍVEL. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que determinou autorização de cirurgia bucomaxilofacial por profissional não credenciado ao Planserv (Dr. Rafael Guimarães Lima) e pagamento integral de honorários médicos no valor de R$ 29.000,00.
2 - Por decisão monocrática, foi deferido parcialmente o efeito suspensivo, limitando os honorários à Tabela do Planserv. Ambas as partes interpuseram agravos internos contra a decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão central consiste em verificar: (i) a prejudicialidade dos agravos internos diante do julgamento de mérito do recurso principal; (ii) a obrigatoriedade de o plano de saúde de autogestão (Planserv) custear honorários integrais de médico particular quando há rede credenciada apta e disponível; (iii) a legalidade da limitação do reembolso/pagamento aos valores da tabela do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 -O julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado torna prejudicada a análise dos agravos internos interpostos contra decisão monocrática de efeito suspensivo, ante a absorção daquela por este provimento definitivo.

5- O Planserv, na condição de sistema de autogestão regulado pelo Decreto Estadual nº 9.552/2005, submete-se ao princípio do equilíbrio atuarial, sendo o atendimento fora da rede credenciada medida excepcional.

6- Conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, o custeio de tratamento por médico não credenciado é admissível apenas em casos de urgência/emergência cumulada com a inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada.

7- Havendo profissional qualificado na rede própria (Hospital de Brotas), não assiste direito ao beneficiário de impor ao ente público o pagamento integral de honorários de profissional privado de sua livre escolha.

8- Em casos de opção do beneficiário pelo profissional particular em detrimento do credenciado disponível, a responsabilidade do plano de saúde limita-se aos valores estabelecidos em sua tabela de remuneração (Art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98 e Art. 17 do Decreto Estadual nº 9.552/2005).

IV. DISPOSITIVO
9- Agravos internos julgados prejudicados. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 931; Lei nº 9.656/1998, arts. 1º, I, 12, VI, e 35-C; Decreto Estadual nº 9.552/2005, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.559.193/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.07.2024; TJ-BA, AI nº 8021877-10.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, j. 02.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8077081-97.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
ESTADO DA BAHIA
e parte Agravada
LUCIDALVA DOS SANTOS SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADOS OS AGRAVOS INTERNOS E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02